Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742901-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JEFFERSON DO NASCIMENTO MORAIS DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Safra S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 170345329 do processo n. 0730267-36.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Jefferson do Nascimento Morais de Jesus, indeferiu o pedido de remessa de ofício à Caixa Econômica Federal para efetivar a limitação de descontos do empréstimo consignado com garantia do saque aniversário do FGTS firmado pelo autor, diante da possibilidade de o banco estornar eventual quantia a maior, desconfigurando a hipótese de descumprimento da medida liminar deferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0732761-71.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 52139944), o agravante alega a impossibilidade de dar cumprimento à obrigação imposta pelo deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos do empréstimo consignado firmado com o autor. Esclarece que o contrato em questão constitui “Empréstimo com Garantia de FGTS Saque-Aniversario”, que tem como agente controlador dos descontos a Caixa Econômica Federal, por se tratar de agente pagador, de modo que não teria ingerência para efetivar a limitação imposta pela tutela de urgência deferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0732761-71.2023.8.07.0000. Tece detalhamento sobre como se deu a contratação do empréstimo pessoal para demonstrar a aludida impossibilidade de cumprir a obrigação. Argumenta ser inaplicável multa diária pelo eventual descumprimento da ordem judicial ou, se aplicada, que o seja com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma haver risco de irreversibilidade da tutela de urgência, o que contrariaria o disposto na norma processual, devendo ser revogada ou modificada a tutela deferida a fim de determinar diretamente à fonte pagadora a limitação dos descontos vindicada pelo autor. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da tutela de urgência e impedir o Juízo de origem de aplicar multa diária pelo descumprimento da ordem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a expedição de ofício à CEF para proceder à limitação dos descontos do empréstimo consignado, nos moldes da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 52139947). O presente recurso foi redistribuído para essa Relatoria em razão do afastamento do Des. Robson Barbosa de Azevedo, conforme certidão de ID 52189075. Consoante decisão de ID 51028673, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes dois dos pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade e cabimento. No que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, conforme relatado, o agravo de instrumento é interposto contra decisão de ID 170345329 do processo n. 0730267-36.2023.8.07.0001, proferida no dia 30/9/2023. Ciente da decisão via portal eletrônico em 11/9/2023, o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 12/9/2023, ID 170345329 do processo n. 0730267-36.2023.8.07.0001, e fim no dia 2/10/2023. O agravo de instrumento foi interposto no dia 5/10/2023. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. Ademais, para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, a recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu o pedido de remessa de ofício à Caixa Econômica Federal para efetivar a limitação de descontos do empréstimo consignado com garantia do saque aniversário do FGTS firmado pelo autor. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: Pugna o réu BANCO SAFRA S/A pela expedição de ofício ao órgão pagador, a fim de que adote as providências para reajuste da parcela do empréstimo consignado, diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da liminar. Noticia que os descontos relativos ao empréstimo consignado em apreço são controlados pelo agente pagador, Caixa Econômica Federal, por tratar-se de empréstimo com garantia de FGTS Saque-Aniversário, cabendo apenas a ela eventual limitação, tornando, portanto, uma obrigação impossível de ser cumprida. O consumidor inicialmente adere ao saque-aniversário (Caixa Econômica) e após elege a instituição financeira para a qual destinará estes recursos - no caso, Banco Safra. Formalizado o empréstimo com garantia do FGTS, a amortização será feita anualmente, mediante débito dos recursos da conta vinculada ao FGTS no dia da disponibilização pela sistemática do Saque Aniversário, não incidindo em pagamentos mensais. Conclui-se, pelo exposto, que não há como o Banco Safra limitar a quantia a ser transferida. Contudo, o banco poderá estornar o valor tido como excedente ao limite imposto na decisão de id. 168564662, o que desconfiguraria a hipótese de descumprimento. Indefiro o requerimento de ofício a Caixa Econômica Federal. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 166132133. Na espécie, o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, senão de eventual adoção de providência administrativa, logo, classificado como despacho, nos termos do art. 203, § 3o , do CPC. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, porquanto o agravante busca afastar a aplicação de multa, que sequer foi fixada. Conforme assinalado na decisão de ID 52200078, o próprio Juízo de origem ressalva a possibilidade de o agravante atuar para afastar a configuração de descumprimento da ordem judicial, diante da suposta impossibilidade de limitação direta dos descontos relativos ao empréstimo consignado firmado com o autor agravado, o que reforça a ausência de perigo de dano para o deferimento do pleito liminar neste recurso. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (intempestividade e não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora